Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006152-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade Tributária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA.
DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reativação do sistema de emissão de notas fiscais.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas por notas avulsas em decorrência de medida cautelar administrativa.

III.
Razões de decidir

3. A empresa foi devidamente notificada sobre as irregularidades, teve oportunidade de regularização, mas permaneceu inerte, o que afasta a alegação de nulidade da medida.

4. A substituição da nota fiscal eletrônica pela avulsa vem sendo reconhecida por esta Câmara de Direito Público e Coletivo como medida legal, que não representa suspensão efetiva das atividades comerciais, mas sim uma garantia de arrecadação tributária.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas por notas fiscais avulsas é medida legal aplicada ao contribuinte incluído em regime cautelar administrativo por descumprimento reiterado de obrigações fiscais."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual no 7.098/98, art. 17-I; RICMS/MT, art. 916, §2o, incisos I, II, III, IV, VIII, IX, XI e XIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1016340-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 24/10/2023; N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/09/2024, DJE 19/09/2024; N.U 1010215-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/04/2024, DJE 29/04/2024; N.U 1029637-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2024, DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
H.A. Pimenta e Cia Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela no 1002692-09.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido liminar visando à reativação do sistema de emissão de notas fiscais da empresa agravante.

Irresignada, a agravante sustenta que a suspensão do sistema de emissão de documentos fiscais configura uma sanção desproporcional, comprometendo gravemente suas atividades comerciais e sua competitividade no mercado. Alega, ainda, que tal medida foi adotada de maneira abrupta, sem a devida observância ao contraditório e ao devido processo legal, ocasionando prejuízos significativos, uma vez que a empresa se encontra impossibilitada de exercer suas atividades empresariais. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja restabelecida a emissão de notas fiscais
eletrônicas

(Id. 205877659).

O
pedido de
antecipação da tutela recursal foi indeferido
(Id. 2
10270652
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 212347659).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ausência de necessidade de intervenção ministerial
(Id. 212580696).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade.

Co
nforme relatado, trata-se de
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
H.A. Pimenta e Cia Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela no 1002692-09.2024.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido liminar visando à reativação do sistema de emissão de notas fiscais da empresa agravante.

Em síntese, a demanda originária visa à reativação da autorização para emissão de notas fiscais
eletrônicas

e à determinação de que futuras suspensões desse sistema somente sejam realizadas mediante o devido processo legal. O indeferimento do pedido liminar na origem deu ensejo à interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, acerca das sanções aplicadas pela Fazenda Pública como forma de tutelar seu direito, é sabido que essas ocorrem diante do descumprimento da obrigação tributária, seja ela principal ou acessória. Embora algumas dessas sanções sejam legítimas, outras violam claramente o princípio da proporcionalidade, especificamente na modalidade de proibição de excesso.

Nesse sentido,
a
medida administrativa

cautelar
é um tipo de sanção adotado pelo Fisco estadual, o qual possui previsão do art. 17-I da Lei Estadual no 7.098/98
, como cito:

“Art. 17-I. A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço.
(Acrescentado o Art. 17-I pela Lei
9.425/10
)”

A legalidade d
essa medida
vem sendo reconhecida por esta
Egrégia Corte, uma vez que
não visa forçar o contribuinte a pagar débitos tributários, mas sim impedir que ele continue descumprindo reiteradamente suas obrigações fiscais.
Veja-se:

“A jurisprudência tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude do regime cautela administrativo para os contribuintes inadimplentes, em relação a forma de pagamento do tributo, que deve ser realizada de forma antecipada, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.”
(RAI n. 1016340-19.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023).

Tal
medida
é regulamentad
a
pelo RICMS/MT nos artigos 914-A a
916
. No presente caso, a empresa agravante foi incluída em regime cautelar, implicando na aplicação das exigências previstas nos incisos I, II, III, IV, VIII, IX, XI e XIV do §2o do art. 916 do referido regulamento, os quais cito:

“Art. 916. A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e
915
, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

§ 2o A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1o deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I - exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II - obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE On-Line ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III - suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV -
emissão
, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

VIII - exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

IX - recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada;

XI - inclusão em
medida administrativa cautelar
de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;

XIV - suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;”

Um dos fatores que podem ensejar a nulidade da inclusão do contribuinte em medida cautelar administrativa é a forma como o procedimento é conduzido. Em algumas situações, a Fazenda Pública pode agir de maneira unilateral, sem proporcionar ao contribuinte a oportunidade de regularizar as pendências ou de exercer o contraditório.

No caso em análise, verifica-se no Id. 139522111 dos autos de origem que a empresa agravada foi notificada em 10/10/2022 sobre irregularidades na utilização do benefício fiscal PRODEIC, permanecendo inerte. Em razão disso, houve a suspensão do benefício em 01/08/2023. Posteriormente, a empresa foi novamente notificada para regularizar as pendências fiscais,
com a ciência desta em 18/10/2023
, sob pena de inclusão no regime cautelar administrativo, conforme previsto no art. 916, §2o, incisos I, II, III, IV, VIII, X, XI e XIV do RICMS/MT (Id. 144084217). Diante da inércia, a sanção foi aplicada.

Conclui-se, portanto, que a empresa foi regularmente notificada quanto às pendências e teve a oportunidade de regularização, mas permaneceu inerte. Essa circunstância afasta a hipótese de que o ato tenha sido realizado de ofício, ficando claro que não há qualquer ilegalidade no procedimento administrativo adotado.

No que tange ao inciso IV, que trata da substituição da emissão de nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa, a legalidade dessa medida tem sido consistentemente reconhecida por esta Câmara de Direito Público e Coletivo. A exigência de antecipação do pagamento do ICMS para a validação da nota fiscal é plenamente permitida, sem que isso implique em qualquer alteração na regra matriz de incidência do tributo.

Ressalta-se que não há uma suspensão efetiva, mas uma substituição no sistema de emissão de notas, o que não configura impedimento à comercialização. Ao contrário, trata-se de uma medida que assegura que o contribuinte inadimplente recolherá o imposto devido nas operações realizadas, o que se mostra razoável diante dos expressivos valores devidos.

Destaco a jurisprudência relevante:

“[...] Logo, não há impedimento à comercialização ou atividades da parte agravada, tampouco proibição da emissão de documentos fiscais, uma vez que a empresa deverá adotar os procedimentos previstos para emitir as notas fiscais de forma avulsa, a cada operação.” (N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024)

“[...] não há impedimento à comercialização ou atividades da parte agravada, tampouco proibição da emissão de documentos fiscais, uma vez que a empresa deverá adotar os procedimentos para emitir as notas fiscais de forma avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4o, § 3o, da Portaria n. 112/2017-SEFAZ. (N.U 1010215-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)”

“[...]Assim, sua inclusão no regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS, a priori
, não se reveste, de ilegalidade.

Ademais, nos termos dos artigos colacionados, a Requerida não está impedida de comercializar, uma vez que poderá emitir nota fiscal avulsa, a cada operação, nos termos do artigo 4o, § 3o, da Portaria n.o 112/2017-SEFAZ.” (N.U 1029637-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Dessa forma, a decisão se revela acertada, devendo ser mantida conforme os termos e fundamentos já apresentados.

Ademais, não há o que se falar em condenação do agravado em custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024